Tribunal: TJMT
Processo: 0008621-49.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008621-49.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WELLINGTON SILVA SANTOS - CPF: 041.674.661-63 (APELANTE), DAIANI CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 048.019.931-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO

DOMÉSTICO E DANO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO –

TESES –

PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART.59 DO CP – VETORIAL CULPABILIDADE QUE DIZ RESPEITO AO GRAU DE CENSURABILIDADE DA CONDUTA E NÃO A CULPABILIDADE NORMATIVA QUE É INERENTE AO TIPO PENAL –

FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA O AUMENTO DA BASILAR – VETORIAL MOTIVOS –

AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO APTA AO AUMENTO DA BASILAR – PRECEDENTES [
STJ. 6a TURMA HC 289.779/TO]
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIORES AO FATO –

PARCIAL COMPENSAÇÃO MANTIDA –

PLEITO PARA AFASTAR O QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DESCABIMENTO –
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO IN RE IPSA, SOFRIDO PELA VÍTIMA
–
[TEMA 983 DO STJ
–
APLICABILIDADE
– PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.

“A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento inidôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a pratica delituosa.” [STJ. 6a Turma HC 289.779/TO, Rel Ericson Maranho (Des.Conv.do TJ/SP) Julgado em 24/11/2015].

“[...]Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. 2. Tratando-se de sentenciado com 2 (duas) condenações transitadas em julgado, sendo uma delas de natureza específica, mostra-se possível promover a compensação parcial entre a confissão e a reincidência” (AgRg no HC 365.525/SP, DJe 06/10/2017).

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no
âmbito

doméstico
e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”[Tema 983 do STJ].”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública Estadual em benefício de WELLINGTON SILVA SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação Penal no 8621-49.2016.811.0064 – (Cód.648220), que julgando parcialmente procedente o pedido constante na denúncia, condenou-o à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 15 (quine) dias-multa
, pelas práticas das condutas descritas nos artigos 129, § 9° e 163, parágrafo único, I, do Código Penal, na forma do Artigo 69 do mesmo diploma legal e ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (Sentença – Id.19814455 a 19814457)

Inconformada, a defesa requer a reforma da decisão pugnando pela readequação da pena-base, operando-se a sua redução para o mínimo legal; a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena; e o afastamento da indenização para reparação de danos fixados na sentença. (Id. 19814467, 19814960)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento ao recurso. (Id.19814961, 19814962)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através da i.
Procurador de Justiça Dr.

Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 21897490)

“RECURSO DE APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DANO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: A) PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA “CULPABILIDADE” E DO “MOTIVO DO CRIME”; B) PLEITO PELA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INACOLHIMENTO – RÉU QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO FATO; C) PLEITO PARA AFASTAR O QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por WELLINGTON SILVA SANTOS.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.19810481)

“[...] em 13/10/2016, por volta das 2h45min, na residência da genitora da vítima, localizada na Rua Poconé, 671, Bairro Jardim Lourdes, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes, destruiu danificou e deteriorou as portas e as janelas da residência da vítima Maria Cassimiro da Silva; com consciência e vontade, com puxões de cabelo, empurrões, socos e chutes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Daiani Cassimiro da Silva, provocando escoriações na face lateral direita do pescoço, cotovelo direito, terço superior do antebraço direito, terço médio e inferior do antebraço esquerdo, estas compatíveis com as produzidas por unha; lateral direita da face, algumas delas com sinais de sangramento recente, equimoses: terço inferior do braço direito, espondiliana, primeiro dedo do pé direito; e, por atos e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Daiani Cassimiro da Silva, conforme BOPM 2016.327895 de fls. 3/4, laudo de lesão corporal 2410.A.16 de fls. 30/32 e declarações vitimarias de fls. 7.

Consta que, embora denunciado e vítima mantiveram relacionamento esporádico há oito anos, com dois filhos, ambos conviviam há quatro meses.

Consta que o denunciado era agressivo e consumia álcool e drogas. No dia dos fatos, após discussão, com medo a vítima Daiani e os filhos saíram de casa e foram para a casa de Maria Cassimiro, que é genitora da vítima Daiani.

Na hora e local dos fatos, o denunciado foi atrás da vítima Daiani, gritou para ela voltar para a casa e, com a recusa, injustificadamente, o denunciado golpeou, danificou, destruiu e danificou as portas e janelas da casa de Maria Cassimiro.

O denunciado entrou na casa, foi na direção da vítima Daiani, puxou-a pelos cabelos, empurrando-a, derrubou-a, deu socos e chutes que provocaram as lesões corporais citadas.

Acionada, a polícia militar compareceu no local quando o denunciado disse que quando saísse da cadeia a mataria, sendo preso em flagrante delito. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio.

O Ministério Público denuncia Wellington Silva Santos como incurso nos arts. 69, 129, § 9o, 147 e 163, § único, I, do CP, c/c o art. 5o, I e II, Lei 11.340/06.

[...]

6) A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com as lesões corporais sofridas pela vítima, os prejuízos na residência e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes dos injustos penais, principalmente, pela reiteração do comportamento infracional.” (Sic.)

À luz do noticiado, constata-se que a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 19810483), nos Boletins de Ocorrência nos. 2016.327895 (Id. 19810484), pedido de providências protetivas (Is.19810487 – fls.01/02), laudo preliminar de exame de lesão corporal no.2410.A.2016 (Id.19810487-fls.03/05), laudo definitivo de lesão corporal no.2410.A.16 (Id.19810492), laudo pericial criminal no.200.2.052016.013394-01 – (Id.19811977), que constatou os danos no local dos fatos.

Os indícios de autoria, ressoam da dinâmica dos fatos perpetrados, pois em Juízo a vítima DAIANI CASSIMIRO DA SILVA, declarou o seguinte:

“[...]Que o acusado é marido da vítima; Que na data dos fatos estavam casados; Que no dia dos fatos discutiu com o acusado, pegou os pertences e foi embora para a casa da mãe, juntamente com os filhos; Que o acusado não gostou da conduta da vítima; Que o acusado foi até a casa da genitora da depoente e queria que a mesma fosse embora com ele; Que o acusado falava e empurrava a vítima; Que o acusado arrombou a porta e discutindo com a genitora da vítima; Que a vítima correu para a rua, oportunidade que o acusado segurou a depoente e a mesma caiu; Que o acusado puxou a vítima, sendo que a mesma caiu e machucou-se; Que a genitora da depoente presenciou os fatos; Que o acusado puxava a depoente para que a mesma voltasse para casa; Que o acusado ameaçou a depoente de morte; Que o acusado estava embriagado e sob o efeito de substâncias entorpecentes; Que já registrou outros boletins contra o acusado: Que o acusado foi preso; Que depois dos fatos descritos na denúncia terminaram o relacionamento e depois reataram; Que as lesões foram da queda e os arranhões, em decorrências dos empurrões; Que confirma que o corpo ficou arranhado; Que não lembra certinho dos fatos pelo decurso do tempo;[...](Sic.)

Assim, externou a genitora da vítima, testemunha MARIA APARECIDA CASSIMIRO, em juízo:

“[...]Que é genitora da vítima; Que o acusado é esposa da vítima; Que no dia dos fatos, a vítima foi para a casa da depoente; Que a vítima relatou que havia discutido com o acusado; Que o acusado foi até a casa da depoente, sendo que o acusado arrombou a porta e entrou; Que o acusado queria levar a vítima embora; Que o acusado queria pegar a vítima de todo jeito; Que quando o acusado ainda estava na residência da depoente e a polícia chegou; Que a vítima e o acusado correm, sendo que o acusado foi para pegar a vítima pelos cabelos, oportunidade que a mesma caiu; Que o acusado estava muito nervoso; Que não sabe dizer se o acusado estava embriagado ou sob o efeito de uso de entorpecentes; Que o acusado estragou a porta da casa da depoente; Que foi feita perícia na casa da depoente; Que o dano foi apenas na porta da residência; Que o acusado segurou no cabelo da vítima, oportunidade que a mesma caiu; Que a porta estava funcionando normalmente.[...] ” (Sic.)

Avançando no tema, a defesa pugna pela readequação da pena-base, operando-se a sua redução para o mínimo legal; a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena; e o afastamento da indenização para reparação de danos fixados na sentença.

DA DOSIMETRIA.

Destarte, para melhor análise da pretensão deduzida, mostra-se oportuna a transcrição dos fundamentos expostos na sentença que individualizou todas as condutas delitivas. Vejamos:

“[...]ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE os pedidos formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado WELLINGTON SILVA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pelas práticas das condutas criminosas descritas nos Artigos 129, § 9o e 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, na forma do Artigo 69 do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado:

Do crime descrito no Artigo 129, § 9o, do Código Penal:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e a personalidade não existem laudos específicos para análise.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, incide a agravante de reincidência, tendo em vista a Execução Penal no 2173-36.011.811.0064 – Código 338369, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Dessa forma, agravo a pena do acusado em 01 (um) mês de detenção.

De outra banda, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida.

Da mesma forma, a pena que se chega nessa segunda fase da dosimetria da pena de 05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 05 (cinco) meses de detenção.

DO CRIME DE DANO (Artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal):

A pena prevista é para o delito de dano é a de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado com violência, danificou a residência da vítima, sem nenhuma incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a Execução Penal no 2173-36.011.811.0064 – Código 338369, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Igualmente, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 02 (dois) meses a pena do acusado.

De outra banda, verifica-se a presença da circunstância atenuante de confissão espontânea, descrita no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Dessa forma, atenuo a pena em 01 (um) mês de detenção.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 10 (dez) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, em 10 (dez) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado WELLINGTON SILVA SANTOS, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, pelos crimes lesão corporal e dano qualificado, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referida dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Por fim, ISENTO o acusado do pagamento das custas processuais, tendo em vista que o mesmo foi assistido pela Defensoria Pública.” (Negritou-se)

Na primeira fase da dosimetria, é de se ver que procedeu a Julgadora à análise da quantificação de cada operadora, valorando negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à “
culpabilidade
” e “
motivo do crime
”, fixando, assim, a pena-base acima do patamar mínimo legal para as infrações penais pelas quais o acusado foi condenado.

Ao negativar o vetor “culpabilidade”, a Magistrada apresentou os seguintes fundamentos, para ambos os crimes:

“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.”

Com efeito, verifica-se que a magistrada incorreu na utilização de elementos inaptos a dar suporte a sua análise desfavorável.

Como é cediço, a culpabilidade como elemento limitador da pena reflete o grau de reprovação social cabível ao delito e ao autor do fato. Não mais está se discutindo a imputabilidade do agente, consciência potencial da ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa, anteriormente examinadas, a fim de condená-lo.

Sobre o tema, leciona Cezar Roberto Bitencourt
in
Tratado de Direito Penal, parte geral - vol. 1, 14a ed. Saraiva p. 627:

"A culpabilidade aqui, funciona como elemento de determinação ou de medição da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta aquém ou além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos etc".

Ressalta-se que, o grau de reprovabilidade indicado pelo Julgador deve estar fundamentado em elementos concretos do caso em análise, sob pena de violação ao art. 93, X da CR/88.

No caso em tela, os fundamentos apresentados fazem referência ao grau de reprovabilidade da conduta, mas desacompanhado dos elementos de sustentação, limitando-se à repetição do juízo de constatação da culpabilidade e de seus elementos [consciência acentuada da ilicitude de sua conduta], sendo, portanto, a fundamentação vazia de conteúdo e, por conseguinte, inidônea.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A circunstância judicial da culpabilidade deve, hoje, ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.” (
STJ, HC 50331/PB, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, pub. DJ 6/8/2007, p. 550)

"[...] A circunstância judicial da culpabilidade deve ser aferida levando-se em conta a reprovabilidade da conduta do agente, mostrando-se inadmissível considerá-la maculada tão somente em função de ele possuir plena consciência da ilicitude do fato. Não há que se confundir a culpabilidade como elemento do crime com a medida da culpabilidade do agente, sendo que apenas esta última encontra previsão no artigo 59 do Código Penal. (...) Ordem concedida, em maior extensão ao voto do eminente Relator, para reduzir a pena-base do paciente". (STJ- HC n. 107.795/RS, Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG). 6aT. DJe 02/03/2009).

Assim, considerando que os fundamentos utilizados para macular a referida circunstância judicial não se afiguram idôneos porquanto,
in casu
, não extrapola o juízo de reprovação inserido na própria constituição do tipo penal, afasto a negativação a que alude o vetor “culpabilidade” para os fins de majoração da pena-base do recorrente.

Por conseguinte, com relação a fundamentação utilizada para negativação da vetorial “motivos do crime”, consubstanciada na ausência de motivos para a valoração, em ambos os delitos, nos seguintes termos:

Crime de Lesão Corporal:
“No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.”(Sic.)

Crime de Dano:
“No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado com violência, danificou a residência da vítima, sem nenhuma incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.”(Sic.)

Assim, o

C. STJ no aresto

“A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento inidôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a pratica delituosa.”
[STJ. 6a Turma HC 289.779/TO, Rel Ericson Maranho (Des.Conv.do TJ/SP) Julgado em 24/11/2015]

Assim, afasta-se a negativação da vetorial desfavorável de tal circunstância.

DA PENA INTERMEDIÁRIA.

No tocante à compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência a que requer a Defesa, o pleito não prospera.

Com efeito, tratando-se de acusado que registra duas condenações transitadas em julgado anterior ao fato ora apurado [Executivo de pena no. 2173-36.2011.811.0064-Cód.338369 e 4922-26.2011.811.0064 – Cód.600486], incorre em
óbice à compensação integral
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...] Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. 2. Tratando-se de sentenciado com 2 (duas) condenações transitadas em julgado, sendo uma delas de natureza específica, mostra-se possível promover a compensação parcial entre a confissão e a reincidência” (AgRg no HC 365.525/SP, DJe 06/10/2017).

“[...] O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (HC 346.941/SP, DJe 27/09/2017).

Destarte, sobrevindo mais de uma condenação transitada em julgado, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão, sendo inadmissível a sua compensação integral.

DA REPARAÇÃO DE DANOS FIXADOS.

A irresignação manifestada no apelo quanto a verba indenizatória fixada, ao argumento de que não houve exercício do contraditório acerca do tema, tampouco comprovação do dano.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos [art. 1.036 do CPC, c/c o art. 256, I, do RISTJ], aprovou, em 13/12/2017, o Tema n. 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:

Tema 983 – TESE:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

O tema aprovado trata especificamente do dano moral experimentado pelas vítimas de violência doméstica, como no caso vertente, concluindo pela desnecessidade de prova do dano, bastando que haja pedido expresso, o que se verifica na exordial acusatória [Id.
19810481
].

No mesmo sentido, outros julgados daquela Corte externam idêntico entendimento acerca da prescindibilidade da prova do dano moral por parte da vítima:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.o 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. 2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sob o argumento de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade. 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 4. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. 5. Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença.” [STJ – 6a Turma – REsp 1.819.504/MS, julgado em 10/09/2019, DJE: 30/09/2019].

Esse é o entendimento do E. TJMT:

“APELAÇÃO – VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
–
LESÕES

CORPORAIS
– FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO IN RE IPSA, SOFRIDO PELA VÍTIMA – RECONCILIAÇÃO POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no
âmbito

doméstico
e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” [Tema 983 do STJ].
A posterior reconciliação entre agressor e vítima não autoriza o afastamento da
indenização
fixada, por ausência de previsão legal em tal sentido. Precedente do STJ.(N.U 0004946-44.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

De modo que, quando ao valor arbitrado, não há reparos a serem realizados.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas aplicadas ao Paciente:

PARA O DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL.

a)

1.a Fase
– extirpada a vetorial da culpabilidade e dos motivos do crime, reajusto a basilar do recorrente do crime capitulado no

Artigo 129, § 9o, do Código Penal, conduzindo ao mínimo de 03 (três) meses de detenção
;

b)

2.o Fase –
mantido o

agravamento

da pena em 01 (um) mês, porquanto não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante, restando a pena intermediaria em 04 (quatro) meses de detenção;

c)

3.a Fase –
inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

DO CRIME DE DANO CAPITULADO NO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL:

a)

1.a Fase
– extirpada a vetorial da culpabilidade e dos motivos do crime, reajusto a basilar do recorrente do crime capitulado no
a
rtigo 163, parágrafo único, inciso I, do código penal
conduzindo ao mínimo de 06 (seis) meses de detenção
;

b)

2.o Fase –
mantenho a agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, [Execução Penal no 2173-36.011.811.0064 – Código 338369], em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca. Igualmente, mantenho a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006 e assim, vai mantido o patamar estabelecido em 02 (dois) meses.

Sendo, parcialmente atenuada pela confissão espontânea, [Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal] nos mesmos moldes estabelecidos na sentença, ou seja, em 01 (um) mês de detenção, perfazendo a pena intermediária deste delito em 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias multa;

c)

3.a Fase –
inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Por fim, mantido o concurso material de crimes previsto no Artigo 69, “caput”, do Código Penal motivo pelo qual somadas atingem o patamar de 11 (onze) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, mantida indenização no valor fixado na sentença.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto por WELLINGTON SILVA SANTOS, para afastar as vetoriais negativadas na primeira fase dosimétrica, mantendo-se, na segunda fase, a compensação parcial nos termos estabelecidos na sentença; assim, redimensionando-as para
11 (onze) meses de detenção e 10 (dez) dias multa
, bem como, mantida a indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020